Tribunal: CARF
Processo: 11080.730823/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730823/2017-93
ACÓRDÃO
3202-001.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANONE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 27/09/2012, 08/10/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF,
nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e a decisão proferida no autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, por meio da qual o STF julgou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, impõe-se o
cancelamento do lançamento concernente à multa isolada aplicada em
razão da negativa de homologação de compensação tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa
isolada por compensação não homologada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.686, de 21 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11080.730604/2017-12, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730823/2017-93
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep.
O lançamento decorreu da não homologação da compensação dos débitos
declarados e teve como fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Mediante o Acórdão no 104-001.618, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 04 julgou procedente em parte a impugnação, para cancelar a parcela de R$
470.298,71 da multa lançada na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, remanescendo o valor de R$
208.760,61.
Segue a ementa do sobredito acórdão proferido pela DRJ:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 27/09/2012, 08/10/2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa isolada
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de Declaração de
Compensação (DCOMP) não homologada.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA REGULAMENTAR GLOSA DE CRÉDITOS.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ADICIONAIS NOS PROCESSOS DE PER/DCOMP.
REDUÇÃO DA PENALIDADE.
Em Notificação de Lançamento relativa à multa isolada vinculada a compensação
indevida em Pedidos de Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) cujos créditos são do PIS ou Cofins não cumulativos, levando-se em
conta redução dos valores das glosas no processo de PER/DCOMP se reduz na
mesma proporção a penalidade isolada lançada na Notificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/09/2012, 08/10/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
VINCULAÇÃO AO PROCESSO DA DCOMP. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730823/2017-93
3
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo de
lançamento de ofício da multa isolada por compensação indevida até que seja
julgado em definitivo o processo do Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões deste Colegiado.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não é nulo lançamento de ofício que atende ao disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional e ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do mencionado acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos apresentados por meio da impugnação, e
aduz que o Supremo Tribunal Federal – STF – está se posicionando favoravelmente à declaração
de inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96, bem
como requer que, caso seja declarada definitivamente a inconstitucionalidade do dispositivo ao
final do julgamento, a decisão seja aproveitada também para o caso dos autos, por força do artigo
62, § 1o, inciso I, do então Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ulteriormente, a recorrente apresentou petição, por meio do qual, em síntese,
pleiteia o cancelamento integral da autuação, sob pena de manutenção de autuação que se
respalda em norma já declarada inconstitucional em decisão definitiva pelo STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário 796.939/RS, Tema 736 de repercussão geral, e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4.905, ambas decisões com trânsito em julgado.
É a síntese do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730823/2017-93
4
Conforme visto, se trata de multa isolada aplicada em razão da negativa de
homologação de compensação tributária, prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a multa isolada aplicada
no caso de não homologação de pedido de compensação tributária. O tema é
objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736),
e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
Na ação com repercussão geral reconhecida, a tese de repercussão geral fixada foi
a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, incluído pela Lei 12.249/2010 e alterado pela Lei 13.097/2015.
Houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF nos autos da aludida
ação com repercussão geral, em 20/06/2023, e da decisão proferida nos autos da
ADI, em 26/05/2023.
O caput e o § 6o do art. 26-A do Decreto 70.236/1972 dispõem que fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
salvo nos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
De acordo com o disposto no art. 98, parágrafo único, inciso I, e inciso II, alínea
“b”, do Livro II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF 1.364/2023, é vedado aos conselheiros deste Conselho afastar a aplicação de
lei sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos em que já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do STF,
em sede de controle concentrado, bem como nos casos em que a lei que
fundamente crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF, em sede
de repercussão geral, ou do STJ – Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recursos repetitivos, conforme a seguir transcrito:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730823/2017-93
5
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Ademais, o caput do artigo 99 do RICARF, dispõe que as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
(...)
Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral, e na aludida ADI.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar a multa
aplicada mediante o lançamento objeto deste processo administrativo fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por
compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730823/2017-93
6

Fl. 403
DF CARF MF
Original